Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706041-92.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAIO DE CASTRO LINS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus, a fim de ser colhida nota técnica acerca do objeto do processo. Após, às partes no prazo comum de 05 dias, respeitando-se a contagem em dobro em favor da Defensoria Pública. Em seguida, voltem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2020.